Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-63.2026.8.07.0004
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. ART. 319 CPC. PETIÇÃO INICIAL INCOMPLETA. EMENDAS INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com tutela provisória de evidência ajuizada pelo ora recorrente, em que afirma que o serviço de fornecimento de água foi interrompido pela parte ré, e o medidor de consumo foi lacrado com indicação vermelha. Sustenta que requereu a mudança de titularidade do imóvel para seu nome e religamento da água, entretanto teve seu pedido negado, sob a alegação de falta de vínculo com o imóvel. Diante disso, requereu o deferimento da tutela provisória de urgência em razão da negativa do uso de serviço de abastecimento de água.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que indeferiu a petição inicial, diante da ausência de emenda adequada (Id. 82052093).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 82052095): (i) direito constitucional de uso de água; (ii) ocupação do imóvel pelo recorrente; (iii) essencialidade do serviço; (iv) responsabilidade objetiva por danos causados pela má prestação ou interrupção injustificada do serviço.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 82052100).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em debate consiste em examinar se foi correto o indeferimento da inicial por violação aos arts. 319 e 320 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme preceitua o art. 319, do Código de Processo Civil: “A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação”.
7. No que tange às tutelas provisórias, estas podem ser de urgência, requerida de forma antecedente ou incidental ou de evidência. A tutela de evidência é fundada no fumus boni iuris e somente pode ser concedida de maneira incidental, conforme depreende-se do art. 311, do CPC.
8. No caso em deslinde, observadas a petição inicial (Id. 82052073) e as emendas de Id. 82052081, 82052086 e 82052090, verifica-se que o recorrente, que é procurador em causa própria, não observou as normas procedimentais dispostas no art. 319, do CPC, ante a ausência de juntada de uma petição de inteiro teor, concatenando a tutela provisória requerida e seu cabimento, os fatos e fundamentos jurídicos, o pedido de mérito, o valor da causa, e os documentos comprobatórios. No mesmo sentido, o recorrente não apresenta uma peça recursal que se contraponha corretamente às teses de indeferimento da inicial.
9. A exposição, de forma genérica, de dispositivos legais sem uma construção lógica, e ausente a observância dos requisitos dispostos no art. 319, do CPC, impossibilita a análise do mérito e atrai a incidência do 321, parágrafo único, do CPC, que prevê o indeferimento da inicial.
10. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que indeferiu a petição inicial sem resolução de mérito, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
12. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.